Tribunal: TJPA
Processo: 0014440-78.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014440-78.2012.8.14.0401

APELANTE: WILLOW MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, I E II
DO CPB.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇAO ATIVA NA CONSECUÇÃO DO CRIME. TENDO ROMPIDO O CADEADO QUE TRANCAVA O IMÓVEL E NELE ADENTRADO. APLICAÇÃO AO CASO DA TEORIA DO DOMÍNINO DO FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WILLOW MOREIRA DA SILVA,
por Advogado particular
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, I e II, do CPB, em sua redação anterior
.

Narrou a denúncia, ID 8050134, que na madrugada do dia 25 de agosto do ano de 2012, o apelante, em companhia de terceiros não identificados, abordou Fábio Lopes da Costa, vigilante na Passagem Bartolomeu Gusmão, no bairro do Curió-Utinga, e, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, o colocou no interior de um veículo e lá o manteve como refém, passando o grupo a praticar roubo na residência localizada no número 203, sendo esta invadida e os assaltantes, fazendo grave ameaça com uso de arma de fogo, renderam os residentes e subtraíram seus objetos.

Conforme o relato ministerial, as vítimas acordaram no meio da madrugada com barulho e foram surpreendidas com os assaltantes já no interior da residência, que era ocupada por quatro moradores, sendo eles: Litácio Parente Brasileiro, Adelaide Laís Parente Brasileiro, Antônio Litácio Brasileiro de Carvalho e uma senhora não identificada, tendo as vítimas conseguido escapar no momento em que o assaltante que portava a arma de fogo se afastou, oportunidade em que os assaltantes entraram no automóvel onde o vigilante fora feito refém e que os aguardava na porta do imóvel, tendo o meliante que portava a arma de fogo feito um disparo em direção à vítima Antônio Litácio, porém, sem o atingir.

A vítima Adelaide avistou uma guarnição da polícia e pediu ajuda, tendo estes conseguido deter o ora apelante e em seu poder foi encontrado um alicate de aço próprio para cortar barras de metal.

De acordo com os autos, o grupo conseguiu subtrair três aparelhos celular, creca de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em espécie, além de um porta cédulas contendo documentos pessoais da vítima Antônio Litácio.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, I, II e V, do CPB – roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade.

Em ID 8050141, foi recebida a denúncia;

Em ID 8050143, resposta à acusação;

Alegações finais ministeriais, ID 8050156, excluindo da acusação a majorante do inciso V, do art. 157, do CP.

Alegações finais defensivas, ID 8050156, fls. 06/10;

Em ID 8050159, Sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante a cumprir pena final e definitiva de 07 anos de reclusão, além de 17 dias multa.

Em sede de Apelação, ID 9305334, a defesa

pugnou pela reforma da sentença para que se reconheça como de menor participação a conduta do apelante, com consequente redução da pena que lhe fora cominada.

Em contrarrazões, ID 9574844, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 10245090, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
WILLOW MOREIRA DA SILVA,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, I e II, do CPB, em sua redação anterior
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em tese única, busca a defesa do apelante Glauber, revisão da sentença para que seja reconhecida sua participação como de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do CP, reduzindo-se em consequência sua pena.

Tenho que tal pedido, para que se reconheça em favor do apelante sua
participação
como
de menor importância
não prospera, pois, dos relatos do mesmo, que confessou a prática delitiva, se tem que este participou ativamente do crime, não só facilitando o acesso de seus companheiros à residência, tendo em vista que foi o responsável por cortar o cadeado da residência e nela entrar, assim como seus parceiros, sendo subtraídos diversos objetos, não havendo, portanto, como ser beneficiado com a redutora do § 1º, do art. 29 do CP, porque o que restou configurado no caso em apreço foi uma coautoria que, de acordo com a teoria do domínio funcional do fato, como bem nos ensina Rogério Greco, é coautor aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe foi atribuído pelo grupo, sendo sua atuação relevante para o sucesso da ação delituosa, como no presente caso em que a função do apelante foi de extrema relevância à conduta delituosa, pois sem sua ação o grupo não teria tido êxito na empreitada.

Assim, de tudo que dos autos consta, tem-se o apelante como coautor do roubo, sendo sua conduta de relevante contribuição para a prática do delito e, como cediço, a participação de menor importância há de ser reconhecida somente àquele que de forma mínima presta auxílio à ação delituosa, não sendo este o caso dos autos.

Acerca da impossibilidade de reconhecimento da participação do réu como de menor importância foi firme a decisão proferida pelo julgador singular, não merecendo esta qualquer reparo, senão, vejamos excerto da sentença, especificamente no que concerne ao não reconhecimento de sua ocorrência:

“
Não há que se falar, na espécie, em participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), e isto porque o acusado
Willow Moreira da Silva
agiu como coautor do roubo, e no como mero partícipe. Convém lembrar que coautor é aquele que realiza, mediante comunhão de esforços com outros agentes, uma mesma infração penal. Coautoria é, portanto, a própria autoria quando os atos de execução são conjuntamente realizados por dois ou mais agentes, ainda que sem acordo prévio. Dá-se a divisão do trabalho entre diversos autores. O partícipe, diferentemente, não incorre na conduta penalmente típica, mas sim em atividade secundária, acessória, que de algum modo contribui, estimula ou favorece a execução do delito. Veja-se que no presente caso o próprio réu admitiu ter rompido o cadeado que trancava o portão de acesso à casa. Além disso, foi apontado e reconhecido em juízo como o agente que perseguiu uma das vítimas quando esta tentava escapar. Executou o roubo, sem sombra de dúvidas. Não foi mero partícipe, pelo que não há como reconhecer configurada a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal.”

Acerca da impossibilidade de concessão do pleito, por total ausência de provas de que a participação do apelante foi de menor importância, mas sim de coautoria, se manifestou da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
verbis
:

“No

presente

caso,

m
ostra
-
se

improcedente

o

pedido

defensivo,

pois

conforme as provas constantes dos autos
,

a atuação

do réu foi

relevante para o

sucesso da empreitada

criminosa, vez que foi

o responsável pel
o arrombamento do

cadeado que guarnecia a casa
,

e ali permaneceu aguardando o

recolhimento dos

pertences,

tendo
, assim,

agido em comunhão de desígnios com seus comparsas
.

Cumpre ressaltar o entendimento pacífico da jurisprudência, no sentido de
que
,

n
ão importa a função que cada um dos envolvidos

exerceu

no momento da

consumação do delito, pois

todos
,

de alguma forma
,

colaboraram para o sucesso

da prática delitiva
.”

Ressalto, uma vez mais, que o apelante além de cortar o cadeado da residência, facilitando a entrada de seus parceiros no imóvel, nela também adentrou, colaborando para o temor das vítimas.

Assim, não prospera a alegação defensiva, de menor participação, pois esta
não encontra lastro nem suporte diante das provas colacionadas aos autos e, como cediço, nos crimes dolosos os participantes atuam com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, como restou demonstrado no caso em apreço.

Vejamos a jurisprudência acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Tem-se, no caso dos autos, que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, tendo, inclusive, total domínio sobre algumas das ações do grupo, como se depreende do depoimento do próprio, além daqueles prestados pelas vítimas. Portanto, tendo restado claro que o réu, ora apelante, praticou atos relevantes para a consumação do delito, insustentável é a alegação de que sua participação foi de menor importância, não havendo como ser dado provimento ao pleito.

Ante ao exposto,
conheço dos recursos e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2022